Tribunal: TJDFT
Processo: 0721266-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO PACHECO SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor de TRV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Na origem, REGINALDO ajuizou ação de conhecimento e com pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda, com a restituição das parcelas pagas. Alegou que firmou contrato com a promitente vendedora e pelo qual se obrigou à aquisição de uma cota de R$22.500,00 de um imóvel comercializado na planta e em regime de copropriedade. Segundo previsão contratual, o empreendimento deveria ser entregue e em condições de habitabilidade em 19/04/2021, com prazo de tolerância de 180 dias, que findou-se em 19/10/2021. Contudo, até o presente momento, pouco mais de 50% das obras foram concluídas e a promitente vendedora estimou que demandará ainda 14 meses para a entrega do empreendimento. Lado outro, os boletos de cobrança pelas prestações têm sido emitidos em nome de um sacador estranho à relação contratual, razão por que receia manter os pagamentos e, porventura, não obter a devolução futuramente. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, sem que lhe seja imposto ônus ou que tenha o nome inscrito em cadastros de inadimplentes e, em consequência, fique a agravada autorizada a negociar a cota, condicionando a venda ao depósito em juízo das parcelas já pagas pelo autor. Disse que a tutela provisória foi indeferida, sem que o juízo analisasse os fundamentos do pedido ou declinasse as razões de seu convencimento. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e requereu a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência nos mesmos moldes. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando a suspensão o pagamento das parcelas do contrato cujo vencimento é todo dia 20 e, consequentemente, impedir que a Requerida insira o nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada por esse Juízo e que Autorize a Requerida a proceder com a venda do imóvel em questão, condicionada esta venda ao depósito em Juízo da totalidade das quantias pagas pelo Requerente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. O agravante deduziu pedido de rescisão contratual e imputou culpa à promitente vendedora pela falta de entrega do imóvel no prazo contratual. Pretende suspender o pagamento das parcelas vincendas, assim como condicionar a venda da mesma unidade imobiliária ao depósito em juízo das parcelas por ele pagas. Quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, há plausibilidade do direito, uma vez que se cuida de consequência lógica e inevitável da futura rescisão contratual. Dessa forma, desonera-se o promitente comprador e evita-se o pagamento desnecessário de novas parcelas que, futuramente, serão restituídas. Assim o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Demonstrada a probabilidade do direito da autora, bem como a inequívoca intenção de rescindir o contrato entabulado, tem-se como presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada, no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e de quaisquer outras obrigações decorrentes do ajuste. 4. Não se vislumbra o risco de grave dano ou de difícil reparação à requerida, pois, resolvido o contrato, permanecerá com a propriedade do imóvel, podendo aliená-lo a terceiros, bem como será ressarcida de eventuais valores devidos pelos autores. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424664, 07054166720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente demonstrou, pela juntada do boleto enviado pela incorporadora, que o pagamento estaria sendo exigido em nome de terceira pessoa estranha à relação processual, qual seja, Nilson Moreira de Lima Junior EIRELI (ID 127999393). A utilização de interposta pessoa para recebimento das prestações vinculadas à incorporação imobiliária traz ínsitos indícios de desvio e ocultação patrimonial, assim como possível intenção de furtar-se às obrigações contraídas. Justificado, assim, o receio de dano de difícil reparação. A pretensão de condicionar a venda do imóvel ao depósito prévio das parcelas a serem restituídas mostra-se igualmente plausível, considerando o modo como estaria operando a incorporadora, de efetuar o recolhimento dos valores pelos promitentes compradores em nome de terceiro. Nesse momento inicial, seria razoável deduzir que não haveria patrimônio em nome próprio e para fazer frente às eventuais dívidas contraídas no mercado. Para conferir efetividade ao pleito, basta a anotação de restrição de venda da unidade na matrícula do imóvel, para responder pela dívida junto ao promitente comprador, devendo-se levar a registro pela parte interessada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender o contrato celebrado pelas partes e, por consequência, a exigibilidade das prestações acordadas, assim como para determinar a constrição da unidade objeto da promessa de compra e venda e para responder pelo crédito do consumidor, devendo a parte requerente requerer a averbação da restrição de alienação e para garantia no cartório imobiliário competente e mediante o pagamento dos respectivos emolumentos cartorários. A incorporadora e titular do crédito deverá abster-se de eventuais protestos ou de anotações em cadastros de proteção ao crédito (SPE e Serasa), sob pena de pagamento de multa equivalente ao dobro dos valores levados à anotação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator